Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. RETIFICAÇÃO. FUGA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a decisão do Juízo de Execuções Penais que procedeu à correção no registro do Relatório da Situação Penal Executória do sentenciado, na medida em que, de fato, não houve fuga no dia 19/07/2017, mas concessão de liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
2. Esclareça-se que, na ocasião, ainda estava em curso a intimação para início do cumprimento da pena, de modo que se tratava de descumprimento das medidas cautelares em sede de liberdade provisória, a qual foi revogada.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.